Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CESSÃO DE DIREITOS. TITULARIDADE DA PROPRIEDADE OU DEMONSTRAÇÃO DA CADEIA DOMINIAL. NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831 do Código de Processo Civil-CPC). O artigo 835, V, do CPC, elenca os bens imóveis em quinto lugar na ordem de preferencial de penhora. No caso, porém, não há informações de que o imóvel que o agravante pretende penhorar é de propriedade do devedor.
2. A aquisição da propriedade imobiliária se dá, obrigatoriamente, mediante registro do contrato de compra e venda no órgão competente (registro de imóveis), conforme disposto no art. 1.245 do Código Civil – CC.
3. Sem a certidão de ônus real ou cópia da matrícula do cartório de registro de imóveis, não há certeza de que o bem é de propriedade do executado nem respaldo legal para permitir a penhora do apartamento.
4. A cessão de direitos possui valor econômico e comercial. Admite-se a penhora dos direitos sobre o imóvel, pois recai apenas sobre os direitos que podem ser exercidos pelo devedor.
5. Recurso conhecido e não provido.